Tribunal: STJ
Processo: 2228893-17.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439094 - SP(2023/0296640-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCIA MARQUES GARDEL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
AGRAVADO
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
GABRIEL DA ROSA CARRA - RS125134
INTERES.
: MARCOS GARDEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TRANSAÇÃO.
ACORDO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE MENCIONA EXTINÇÃO E
DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO.
RETOMADA
DA
MARCHA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CORRELATOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A interpretação da sentença homologatória de transação deve considerar a
natureza do negócio jurídico e a real intenção das partes, as quais, em acordos
de pagamento parcelado, visam à suspensão do feito até o cumprimento da
obrigação (art. 792 do
).
CPC/1973
2. O descumprimento do ajuste autoriza o prosseguimento da execução nos
próprios autos e com base no título originário, sendo a menção à extinção do
processo condicionada à eficácia do pagamento total.
3. Inviabiliza-se o exame das teses de violação à coisa julgada e necessidade
de ação anulatória por ausência de prequestionamento, haja vista que a
recorrente não opôs embargos de declaração para provocar o debate sobre os
referidos temas na origem (Súmula 282 do STF e
do
).
art. 1.025
CPC/2015
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b78fe12-e891-4792-adc4-18ec65d35343

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b78fe12-e891-4792-adc4-18ec65d35343

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439094 - SP(2023/0296640-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCIA MARQUES GARDEL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
AGRAVADO
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
GABRIEL DA ROSA CARRA - RS125134
INTERES.
: MARCOS GARDEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TRANSAÇÃO.
ACORDO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE MENCIONA EXTINÇÃO E
DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO.
RETOMADA
DA
MARCHA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CORRELATOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A interpretação da sentença homologatória de transação deve considerar a
natureza do negócio jurídico e a real intenção das partes, as quais, em acordos
de pagamento parcelado, visam à suspensão do feito até o cumprimento da
obrigação (art. 792 do
).
CPC/1973
2. O descumprimento do ajuste autoriza o prosseguimento da execução nos
próprios autos e com base no título originário, sendo a menção à extinção do
processo condicionada à eficácia do pagamento total.
3. Inviabiliza-se o exame das teses de violação à coisa julgada e necessidade
de ação anulatória por ausência de prequestionamento, haja vista que a
recorrente não opôs embargos de declaração para provocar o debate sobre os
referidos temas na origem (Súmula 282 do STF e
do
).
art. 1.025
CPC/2015
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MÁRCIA MARQUES
GARDEL contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rejeição liminar de exceção de pré-
executividade. Recurso da executada. Inadmissibilidade. Acordo realizado no
processo apenas suspendeu a execução até a quitação do débito. Noticiado o
inadimplemento, de rigor a retomada da marcha processual, inclusive com
atos de constrição sobre o patrimônio da devedora, a fim de obter o
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

pagamento do saldo remanescente. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 19-22)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 269, III, e 792 do Código de Processo Civil de 1973, pois a homologação do
acordo com extinção do processo teria tornado incompatível a suspensão da execução; a
retomada da marcha processual após inadimplemento seria indevida, pois a extinção com
resolução de mérito exigiria demanda autônoma para eventual cobrança.
(ii) arts. 463,
e incisos I e II, 485 e 486 do Código de Processo Civil de 1973,
caput
porque a modificação da sentença homologatória após o trânsito em julgado teria sido vedada;
eventual prosseguimento executivo no mesmo feito seria possível apenas por meio das vias
impugnativas próprias, o que não teria ocorrido.
(iii) arts. 183,
, 471,
, e 473 do Código de Processo Civil de 1973, uma
caput
caput
vez que teria havido preclusão e coisa julgada, impedindo o juízo de originar alteração do
decidido; a atuação judicial superveniente “pro judicato” para permitir cobrança no processo
extinto seria violadora desses dispositivos.
(iv)
do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 282 do Supremo
art. 1.025
Tribunal Federal, porque o acórdão recorrido teria discutido todos os dispositivos legais e
argumentos, configurando prequestionamento suficiente; por esse prisma, a aplicação da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça seria inadequada, e a Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça teria sido superada pelo art. 1.025.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 58-66).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante sustenta que a homologação do
acordo celebrado na ação monitória teria acarretado a extinção do processo, com trânsito em
julgado, nos termos do
III, do Código de Processo Civil de 1973, tornando incompatível
art. 269,
o cumprimento de sentença e os atos de constrição patrimonial subsequentes. Pretende, no
agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão que rejeitou
liminarmente a exceção de pré-executividade, para obstar a retomada da execução “nestes autos”
e cassar os atos constritivos em curso.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de
instrumento, assentando que o acordo firmado no processo apenas suspendeu a execução até a
quitação do débito, e que, diante do inadimplemento noticiado, seria de rigor a retomada da
marcha processual, inclusive com atos de constrição sobre o patrimônio da devedora, visando ao
pagamento do saldo remanescente. A decisão colegiada confirmou a rejeição liminar da exceção
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

de pré-executividade e manteve a execução, sob o fundamento de que não houve pagamento
voluntário (e-STJ, fls. 19-20).
No voto, o relator reproduziu a sentença homologatória da transação, que, embora
declare a extinção com base no
III, também defere a suspensão do processo, nos termos
art. 269,
do
do Código de Processo Civil, “aguarde-se pelo prazo do acordo”, e presume o
art. 792
cumprimento total na ausência de notícia de inadimplemento; noticiado o descumprimento,
determinou-se a retomada da execução e a realização de atos de constrição. Por fim, para fins de
prequestionamento, o acórdão registrou terem sido discutidos todos os dispositivos legais e
argumentos deduzidos no recurso (e-STJ, fls. 21-22).
Arts. 269, III, e 792 do Código de Processo Civil de 1973
O cerne da controvérsia reside na interpretação de ato judicial que, simultaneamente,
mencionou a extinção do processo por transação e a suspensão da execução para o cumprimento
de acordo parcelado. Segue a mencionada decisão judicial, a qual foi reproduzida no acórdão
recorrido:
“Vistos.
1) HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos efeitos, o
acordo celebrado entre partes e constante da petição de fls.
Em
46/48.
consequência, e com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo
Civil, DECLARO EXTINTO o processo relativo à presente ação monitória
que Colégio Palmares Ltda move em face de Marcos Gardel e Marcia
Marques Gardel.
2) Homologo, ainda, a desistência do prazo para interposição de recurso.
Deste modo, certifique-se o trânsito em julgado da presente, na data da baixa
dos autos emcartório.
3) Outrossim, defiro a suspensão do processo, nos termos do
do C. P.
art. 792
C. Aguarde-se pelo prazo do acordo.
4) Desde já, fica a autora ciente de que, não havendo manifestação sobre
eventual inadimplemento, até os cinco dias seguintes ao vencimento da última
parcela, será presumido o cumprimento total da avença.” (fls. 49 grifo
nosso).” (e-STJ, fl. 21)

A alegação de violação aos artigos 269, inciso III, e 792 do Código de Processo Civil
de 1973 não prospera. Embora a decisão homologatória contenha a expressão extinção, o exame
do ato deve privilegiar a real intenção das partes e a finalidade da transação. Em acordos de
pagamento parcelado de dívida executiva, a natureza do ato é de suspensão do feito até o
cumprimento integral da obrigação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO
DO PROCESSO EXECUTIVO COM BASE NO TÍTULO ORIGINÁRIO.
PRECEDENTES DA CORTE.
1. O acordo efetuado para pagamento do débito suspende a execução, que, se
descumprido, prossegue com base no título originário. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
1.409.792/RJ,
julgado em
DJe de
)
1/9/2015,
8/9/2015.

“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
NÃO OCORRÊNCIA - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM
VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS
DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

I - Todas as questões suscitadas pelo recorrente foram solucionadas à luz da
fundamentação que pareceu adequada ao caso concreto;
II - Tem-se que, na execução suspensa em razão de acordo, no qual não
restou evidenciado o animus novandi, e, havendo descumprimento deste por
parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com
lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado entre as
partes;
III - A avença tem tão-somente o efeito de suspender a execução, sendo que,
na hipótese de seu descumprimento, a execução prosseguirá com base no
título originário que deverá possuir, por si só, os requisitos de liquidez,
certeza e exigibilidade;
IV - Recurso não conhecido.”
, relator Ministro Massami
(REsp n. 826.860/SC
Uyeda, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/12/2008,
5/2/2009.

A tese da recorrente de que o termo extinção imporia a propositura de nova ação
autônoma é incompatível com a lógica processual e com a menção expressa à suspensão no
mesmo ato. A extinção declarada é condicionada à quitação total, funcionando a suspensão
como o regime jurídico aplicável enquanto perdurar o parcelamento. Diante do inadimplemento
noticiado, a retomada da execução nos próprios autos é medida adequada para a satisfação do
crédito.

Arts. 183, 463,
, I e II, 471, 473, 485 e 486 do Código de Processo Civil de
caput
1973
Quanto à suposta violação aos artigos 463, 485 e 486 do Código de Processo Civil
de 1973, verifica-se a ausência de prequestionamento. O tribunal de origem não debateu a
necessidade de via impugnativa própria, como ação anulatória, nem analisou a questão sob o
prisma da coisa julgada material para a modificação do julgado. A decisão recorrida limitou-se a
interpretar o alcance do ato homologatório e autorizar o prosseguimento da marcha processual.
A falta de oposição de embargos de declaração para sanar tais omissões impede o
conhecimento da matéria nesta instância. Sem o debate efetivo na origem, não se aplica o
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015. A
ausência de alegação de violação ao artigo 1.022 do mesmo diploma no recurso especial reforça
a impossibilidade de suprir a falta de manifestação do tribunal local.
De igual modo, as ofensas aos artigos 183, 471 e 473 do Código de Processo Civil
de 1973 carecem de prequestionamento. A tese de preclusão para o juiz e de desrespeito à coisa
julgada não foi objeto de análise explícita pelo acórdão impugnado. O tribunal não discutiu se o
magistrado estaria impedido de reanalisar a forma de encerramento ou suspensão do processo
após o trânsito em julgado da homologação.
Novamente, o silêncio da parte ao não provocar a manifestação da Corte de origem
por meio de embargos declaratórios veda o exame do tema. A barreira do prequestionamento
aplica-se tanto ao debate explícito quanto ao ficto, sendo indispensável a provocação prévia para
que a questão federal seja considerada decidida.
Nesse cenário, incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que considera
inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não foi ventilada na decisão recorrida.
A falta de debate prévio sobre as normas de distribuição impossibilita o acesso à via especial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e
do direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.” (AgInt no
, relator
REsp n. 2.041.495/RN
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
)
20/12/2023.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS.
LIMITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INSS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. PORTARIA. DESCABIMENTO.
.
SÚMULA No 280/STF
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Descabe conhecer do recurso especial na hipótese em que o exame da
controvérsia exige a apreciação de dispositivos de legislação local. Súmula
no 280 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.”
, relator Ministro
(REsp n. 2.239.298/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal
Ao final do acórdão recorrido, o tribunal local dispôs o seguinte:

“Por derradeiro, para evitar a costumeira oposição de embargos
declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por discutidos neste grau
de jurisdição todos os dispositivos legais citados e argumentos deduzidos no
recurso interposto.” (e-STJ, fl. 22)

Contudo, a tentativa de configurar o prequestionamento com base em cláusula
genérica do acórdão e no artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 é insuficiente. A
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

afirmação do tribunal de origem de que considera discutidos todos os dispositivos citados não
supre a necessidade de debate real sobre a tese jurídica. O requisito do prequestionamento exige
que o órgão julgador emita juízo de valor sobre a norma e sua aplicação ao caso concreto.
A aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não é automática e
exige o cumprimento de ritos processuais específicos. No caso em tela, a recorrente não opôs
embargos de declaração na origem para sanar as omissões e não indicou violação ao artigo 1.022
do Código de Processo Civil de 2015 no recurso especial. Logo, inaplicável o
prequestionamento ficto. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE
AFRONTA AO
DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL DE
ART. 1.022
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DO
VENDEDOR.
. DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA N. 543/STJ
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte , "para haver o
prequestionamento ficto, é necessário que tenham sido opostos embargos
declaratórios e, no apelo especial, tenha havido indicação de ofensa ao
do Código de Ritos" (AgInt no
, relator
art. 1.022
AREsp n. 1.763.751/DF
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
26/8/2022)
2. O Tribunal a quo assentou que houve a quebra contratual por parte do
agravante, pois houve atraso na entrega do bem. Assim, partindo-se desta
premissa, a origem decidiu nos mesmos termos da jurisprudência dominante
desta Corte Superior, entendimento este que constitui, inclusive, o enunciado
da
.
Súmula n. 543/STJ
Agravo interno improvido.” (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.419.439/MA
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
29/2/2024.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AFRONTA AO
DO CC. FALTA DE
ART. 1714
PREQUESTIONAMENTO.
ADMISSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO.
PLURALIDADE DE IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do Código de Processo
art. 1.025
Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art.
1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
CPC/15
indicada violação ao
do
em relação à matéria, para que se
art. 1.022
CPC/15
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei"
, Rel. Ministra NANCY
(REsp 1.639.314/MG
ANDRIGHI).
2. "A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a
não retira o benefício do bem de família daqueles que
Lei no 8.009/1990
possuem mais de um imóvel". Precedentes. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.” (AgInt no
, relator Ministro Raul A
AREsp n. 2.231.458/PR
raújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
17/5/2023.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:19
Código de Controle do Documento: 2b5f7f55-e499-4eae-8b4f-9fd4e65deeae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.439.094 / SP
Número Registro: 2023/0296640-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115053720158260004 22288931720228260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA MARQUES GARDEL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
AGRAVADO
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
GABRIEL DA ROSA CARRA - RS125134
INTERES.
: MARCOS GARDEL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: 954d5bb2-c0fb-438e-944e-a02204c1b843

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: 954d5bb2-c0fb-438e-944e-a02204c1b843